Tribunal: TJMT
Processo: 1011001-79.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011001-79.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Honorários Advocatícios, Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (AGRAVANTE), JULIANO BORGES ALVES - CPF: 776.510.901-44 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA AUXILIADORA FALCÃO APOITIA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ELBIO JOSÉ APOITIA (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE AUXILIADORA APOITIA - CPF: 284.364.901-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA AUXILIADORA FALCAO APOITIA - CPF: 808.378.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AVERBAÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ÀS MARGENS DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESPENDIDOS PELA PARTE VENCEDORA QUE NÃO É DA INCUMBÊNCIA DO SUCUMBENTE – REITERAÇÃO DE PENHORA
ON LINE
– QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM PARA APRECIAÇÃO – POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I – Não tem cabimento o pleito de averbação do contrato de prestação de serviços advocatícios às margens da matrícula de imóvel que sequer se sabe pertencer ou não à parte executada, para receber honorários contratuais que não lhe incumbe o pagamento.

II – A questão acerca do pleito de reiteração da penhora
on line
foi apreciada e decidida pelo juízo singelo e mantida no agravo de n. 1011706-14.2022.8.11.0000, que transitou em julgado em 14.09.2022, sem que o recorrente interpusesse qualquer recurso contra o acórdão.

III - Não podendo este Tribunal conhecer de pretensões recursais que extrapolem o limite das questões examinadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância, cabe apenas reiterar a ordem para que o pleito de levantamento de valores seja analisado pelo juízo de base.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001660-67.2012.811.0053, manejado em face de
JULIANO BORGES ALVES
, indeferiu o pedido de averbação do seu contrato de prestação de serviços advocatícios às margens da matrícula imobiliária objeto da lide, bem como o pedido de penhora de bens pelo sistema Sisbajud na modalidade “
teimosinha”
e o pedido de expedição de alvará judicial do valor já penhorado nos autos.

Para tanto, o agravante alega que o contrato de prestação de serviços advocatícios previu pagamento de honorários na importância equivalente a 15% (quinze por cento) do valor do imóvel rural objeto da lide e, portanto, o contrato deve ser averbado na matrícula do bem, para que o seu direito à percepção dos honorários convencionados seja resguardado.

Afirma que já transcorreu prazo razoável para a reiteração de pedido de penhora de bens pelo sistema Sisbajud, o que autoriza a busca na modalidade
teimosinha
.

Pondera, ainda, que mesmo havendo ordem deste Tribunal para que o juízo analisasse o pedido de expedição de alvará dos valores penhorados nos autos, o juízo de base até o momento se manteve inerte, o que corrobora o pedido liminar recursal.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id.

169074168).

Contrarrazões da parte agravada à id. 170382180, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de averbação do contrato de prestação de serviços advocatícios prestados pelo agravante às margens da matrícula imobiliária objeto da lide, bem como o pedido de penhora de bens pelo sistema Sisbajud na modalidade “
teimosinha”
e o pedido de expedição de alvará judicial do valor já penhorado nos autos.

O agravante sustenta que para garantir seu direito à percepção dos honorários convencionados no contrato apresentado à id. 112559172, este deve ser averbado às margens da matrícula do imóvel objeto da lide. Afirma, ainda, que já decorreu prazo suficiente para a reiteração do pedido de penhora de bens pelo sistema Sisbajud, na modalidade
teimosinha
, bem como que deve ser reiterada a determinação para que o juízo aprecie o pedido de expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados nos autos, já que ambos os pedidos sequer foram apreciados pelo juízo singular.

Em parte, assiste razão ao recorrente.

Da análise dos autos do cumprimento de sentença, verifica-se que após o deferimento da penhora
on line
nas contas do agravado, em 2022, que restou parcialmente positiva, tendo sido penhorada a quantia de R$ 1.214,04 (mil duzentos e quatorze reais e quatro centavos), o agravante postulou pela reiteração da penhora na modalidade teimosinha e, na mesma ocasião, postulou pela expedição do alvará judicial para levantamento da quantia cativada.

O juízo de base indeferiu o pedido de penhora
on line
pela modalidade teimosinha e nada decidiu acerca do pelito de expedição de alvará para levantamento da quantia penhorada, fazendo com que a parte recorrente se insurgisse por meio do Recurso de Agravo de Instrumento de n. 1011706-14.2022.8.11.0000, o qual foi parcialmente provido, apenas para determinar para determinar que o magistrado singular apreciasse o pedido de expedição de alvará judicial de levantamento de valores.

Após o julgamento do instrumental, o exequente, ora agravante, peticionou nos autos requerendo a averbação do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre ele e a Sra. Maria Auxiliadora Falcão Apoitia, consoante id. 112559169.

Como se vê, a insurgência do requerente em relação a estes dois pontos, quais sejam, indeferimento do pedido de penhora
on line
pela modalidade teimosinha e expedição de alvará para levantamento de valores, tem cabimento apenas em relação a este último, pois a questão acerca do pleito de reiteração da penhora
on line
foi apreciada e decidida pelo juízo singelo e mantida no agravo de n. 1011706-14.2022.8.11.0000, que transitou em julgado em 14.09.2022, sem que o recorrente interpusesse qualquer recurso contra o acórdão.

Por outro lado, embora o acórdão tenha determinado ao Juízo de origem a apreciação do pedido de expedição de alvará judicial de levantamento de valores, ao que parece, até o presente momento a quantia permanece bloqueada, sem que o juízo tenha exarado qualquer decisão acerca do levantamento pleiteado pelo recorrente.

Desse modo, não podendo este Tribunal conhecer de pretensões recursais que extrapolem o limite das questões examinadas na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância, cabe apenas reiterar a ordem para que o pleito de levantamento de valores seja analisado pelo juízo de base.

No que concerne ao pleito de averbação do contrato de prestação de serviços advocatícios às margens da matrícula imobiliária objeto da lide, não assiste razão ao agravante.

O cumprimento de sentença, na origem, versa sobre execução de honorários advocatícios sucumbenciais, na quantia atualizada de R$ 720.324,51 (setecentos e vinte mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Todavia, o agravante juntou aos autos contrato de honorários advocatícios contratuais firmados com a Sra. Maria Auxiliadora Falcão Apoitia, vencedora na ação principal, que não tem nenhuma correlação com a parte executada.

Confira-se, por oportuno, as disposições da avença:

Calha registrar que cada uma das partes responde pelos honorários contratuais de seu advogado, sendo a parte vencida incumbida de custear apenas os honorários do seu advogado e os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do vencedor da lide.

Desse modo, não tem cabimento o pleito de averbação do contrato de prestação de serviços advocatícios às margens da matrícula de imóvel que sequer se sabe pertencer ou não à parte executada, para receber honorários contratuais que não lhe incumbe o pagamento.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DA PARTE VITORIOSA À CONDENAÇÃO DA SUCUMBENTE AOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DESPENDIDOS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL E DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DANO MORAL. NÃO INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora
. Precedentes: EREsp. 1.507.864/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/4/2016, DJe 11/5/2016 e EREsp 1.155.527/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/6/2012, DJe 28/6/2012). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1332170 SP 2018/0183599-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019) (g.n.)

Ante o exposto
, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar ao juízo singelo que aprecie o pedido de expedição de alvará judicial de levantamento de valores, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023